Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-32.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – Manutenção do benefício – Observa-se, no mais, mera pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
1
Registro: 2020.0000752673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CAMILA DE AQUINO ROCHA, é embargada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
acolheram em parte os embargos de declaração, nos termos que
constarão do acórdão. v.u., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
2
Embargos de Declaração no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Camila de Aquino Rocha
Embargada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Voto no 25.530
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos
indicativos
de
capacidade
econômica

Documentos colacionados aos autos que atestam
a
alegada
hipossuficiência
econômica

Manutenção do benefício Observa-se, no mais,
mera
pretensão à revisitação do que fora
expressamente
decidido
anteriormente
Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMILA DE AQUINO ROCHA, nos autos do recurso de apelação interposto
por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., objetivando o aperfeiçoamento
do acórdão de fls. 452/461, que lhe deu parcial provimento.
Sustentando omissão, afirma a embargante (fls.
01/05) a necessidade de manifestação quanto ao pedido de restauração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
3
benefícios da assistência judiciária gratuita revogados pela r. sentença.
Aduz, ainda, a existência de dano moral
indenizável, haja vista que as anotações preexistentes foram excluídas dos
bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito anteriormente àquelas em
discussão.
Pleiteia,
assim,
a
reforma
do
julgamento
embargado quanto a estes pontos.
Intimada em respeito ao disposto pelo art. 1.023,
§ 2o, do Código de Processo Civil, a parte embargada deixou de se manifestar
no prazo legal, conforme certificado às fls. 08.
É o relatório.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos,
haja vista a efetiva existência da omissão apontada no que tange à gratuidade
processual.
Com efeito, o instituto da assistência judiciária,
como instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a
afastar o óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela
jurisdicional aos necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da justiça gratuita, que dispensa a parte do custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
4
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já antes consolidado
no sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, o pedido é instruído com documentos
que atestam o atual estado de desemprego da embargante e a sua isenção da
obrigação de declarar imposto em razão da renda diminuta que aufere (fls.
20/27 dos autos principais), demonstrando-se, assim, a impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
Dessa
forma,
sem
nenhum
elemento
de
capacidade, é defeso negar-se o benefício à embargante, competindo à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
5
contrária, se assim entender necessário, impugnar o benefício.
Ressalta-se que a hipossuficiência econômica
não guarda relação com eventual comportamento processual desleal, como
mencionado pelo Juízo a quo, o qual possui sanção própria. E, de qualquer
forma, o acórdão afastou-lhe a incidência das penas relativas à litigância de
má-fé.
No que tange aos danos morais, a irresignação
não prospera.
Verifica-se que a decisão embargada analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de nenhum vício
elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, transcrevendo-se, neste
sentido, os seguintes trechos do acórdão:
“Não vislumbro, contudo, a hipótese de dano moral indenizável.
Alega a apelante a ocorrência de mácula à sua honra em razão da
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Entretanto, infere-se dos autos que, à época da anotação perpetrada pela
apelada, o nome do requerente já se encontrava inscrito no rol de
devedores em razão de débitos diversos, conforme demonstram os
documentos de fls. 26/27 [rectius, fls. 50/52].
Diante de tal situação fática, revela-se indevida a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. A matéria já se encontra
pacificada, nos termos do enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50001
6
Não há, assim, como se reconhecer o nexo de causalidade entre a atitude
da apelada e o abalo moral supostamente sofrido, porquanto a anotação
anterior, proveniente de outra relação jurídica, já denegria o nome da
apelante, não se verificando, portanto, violação a direitos da personalidade.”
(fls. 458)
Leva-se em consideração a data inicial dos
apontamentos, sendo certo que aqueles ora questionados subsistiram com
outros anteriores, ainda que o período não coincida por inteiro.
Observa-se, assim, que há por parte da
embargante tão-somente inconformismo quanto ao que restou decidido, o que
deve ser exercido pela via recursal adequada.
Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes
embargos para sanar a omissão supramencionada, restabelecendo os
benefícios da gratuidade processual em prol da embargante, mantendo-se, no
mais, os termos do acórdão recorrido.
HUGO CREPALDI
Relator